Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706571-76.20209.8.07.000 - AI Agravante VERA MARIA LIMA SALDANHA GAMA PÁDUA Agravado BRB - BANCO DE BRASÍLIA Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste quanto à admissibilidade do recurso, tendo em vista suposta ausência de conteúdo decisivo no ato judicial agravado. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora